Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ARTIGO 42 DA LAD. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. MINORANTE RECONHECIDA NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. PRECEITO SECUNDÁRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. A defesa pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a consequente revisão da dosimetria, além da exclusão da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) a possibilidade ou não de aplicação do tráfico privilegiado em razão de condenação por novo fato posterior ao crime em análise, e da quantidade de drogas apreendidas; (ii) a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iii) a alteração do regime inicial; (iv) o cabimento da substituição da pena corporal; (v) a possibilidade de afastamento da pena de multa ante a alegação de dificuldades financeiras do réu; e (vi) o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. A quantidade de droga não pode ser utilizada para afastar o redutor na terceira fase, quando já foi fundamento da exasperação da primeira fase, sob pena de bis in idem.
5. Condenação criminal com trânsito em julgado por fato posterior ao dos autos não configura reincidência nem maus antecedentes, tampouco pode indicar que o réu se dedicava à prática de crimes na época dos fatos (ora anteriores).
6. Reduzida a pena para patamar inferior à 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, sem a análise de qualquer circunstância judicial desfavorável, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Conforme entendimento dessa Corte, a pena de multa não pode ser afastada pela condição econômica do acusado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
8. Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, prejudicado se encontra o pleito recursal neste mesmo sentido.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.